Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MPDFT E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE 5KG DE MACONHA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MP. MAJORAÇÃO DA PENA. 1a FASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE IDADE. PROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REGIME MAIS GRAVOSO. INVIÁVEL. REQUISITOS DA SUBSTITUIÇÃO PRESENTES. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. RECURSO DEFENSIVO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO A TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. VEÍCULO USADO NA TRAFICÂNCIA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. INDEFERIMENTO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REDIMENSIONAR A PENA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e judicial produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Materialidade a autoria incontroversas.
2. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena.
3. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 é cabível quando se demonstra devidamente que a prática da traficância atinge criança ou adolescente. No caso, o réu foi preso em flagrante transportando considerável quantidade de entorpecente – 5Kg de maconha – na companhia de um adolescente, envolvido na traficância.
4. Aplica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando o acusado é primário, portador de bons antecedentes, e não há provas de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.
5. Utilizado como parâmetro o artigo 42 da Lei Antidrogas para elevar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, a diminuição na terceira, pelo privilégio, não pode ser graduada de acordo com o mesmo critério, sob pena de implicar bis in idem.
6. Fixada a pena definitiva em patamar inferior a quatro anos e tratando-se de acusado primário, cuja única circunstância judicial desfavorável foi a circunstância especial relativa à quantidade da droga, mantém-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
7. Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
8. Fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, deixam de existir motivos para a prisão preventiva, razão pela qual não há porque a restabelecer.
9. Demonstrado que o veículo apreendido por ocasião do flagrante era usado para a difusão de drogas ilícitas e não havendo recurso do terceiro de boa fé contra a sentença que decretou o perdimento, mantém-se o indeferimento do pedido de restituição.
10. O réu não tem legitimidade para recorrer do indeferimento da restituição de automóvel apreendido nos autos, cujo perdimento foi declarado em favor da União.
11. Ambas as apelações criminais conhecidas; recurso da defesa desprovido; recurso do Ministério Público parcialmente provido para adequação da pena.